Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748047-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI AGRAVADO: WELLINGTON MARINS TOMAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO SPINELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida em sede de Ação de Execução iniciada em seu desfavor, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. A partir da análise das razões de recorrer (ID. 53283301), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao Eg. TJRJ, com referência aos autos de origem em trâmite no Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE RIO BONITO, e sem qualquer referência a processo em curso neste Eg. TJDFT. Há de se concluir que não se trata de simples equívoco na denominação do recurso, ou de erro material sanável. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a gratuidade é o objeto recursal que se pretende devolver ao Segundo Grau de Jurisdição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE RIO BONITO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em sede de Execução de Título Extrajudicial iniciada em desfavor do agravante por WELLINGTON MARINS TOMAS. É de se verificar, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a vasta documentação processual submetida, que se refere ao processo em curso no Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE RIO BONITO. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à Eg. Corte de Justiça do Rio de Janeiro, o recorrente pretendia interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJRJ. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE RIO BONITO. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 12:48:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora